Tribunal: CARF
Processo: 10680.723460/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723460/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.763 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
LUIZ AFONSO BAUMFELD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005,2006, 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E NORMAS GERAIS
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
TEMPESTIVO.
TEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
NÃO
ACOLHIDA. PRECLUSÃO. MÉRITO NÃO APRECIADO.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito.
Não acolhida a tempestividade da Impugnação arguida no recurso, ocorre a
preclusão processual, tornando-se descabida a apreciação das demais quesitos
apresentados no Recurso Voluntário.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E NORMAS GERAIS
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CIÊNCIA VIA POSTAL.
DOMICÍLIO FISCAL ELEITO PELO CONTRIBUINTE. PROVA DE
RECEBIMENTO. CIÊNCIA VÁLIDA. SÚMULA CARF no 9.
"É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à matéria tempestividade e, da parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723460/2009-06
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.763 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723460/2009-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 555/556), interposto contra o Acórdão 02-
37.190 da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
/MG - DRJ/BHE (e-fls. 545/547) que considerou, por unanimidade de votos, intempestiva a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 467/472), apresentada diante de Auto de Infração – Imposto
de Renda Pessoa Física (e-fls. 02/11) relativo a Dedução Indevida de Despesas Médicas e
Dedução Indevida de Despesas com Instrução, com data de lavratura 30/07/2009, Exercícios
2005 a 2008, Ano-Calendário 2006, que calculou Imposto no valor de R$8.045,56, a sofrer
incidência de Juros de Mora e Multa Proporcional, cientificado ao contribuinte em 04/08/2009).
2. Apreciando os Autos do Processo e o Acórdão da DRJ/BHE, verifica-se
resumidamente que:
- foi lavrado auto de infração (fls. 02/11), relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, dos exercícios 2005, 2006, 2007 e 2008, formalizando lançamento de ofício do crédito
tributário no valor total de R$ 16.468,42 atualizado até julho de 2009;
- o lançamento originou-se na constatação de dedução indevida de despesas
médicas e de despesas com instrução, conforme discriminado no Termo de Verificação Fiscal (e-
fls. 12/21); e
- o contribuinte contrapôs-se ao lançamento, postando sua Impugnação,
acompanhada de documentos, na data de 04/04/2009 (Envelope de postagem – e-fl. 540), onde
argumenta pela tempestividade da impugnação, pela correta dedução de suas despesas, pelo
cabimento do pagamento em espécie, pela adoção de suposições e presunções pelo Fisco
3. Diante dos argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que não
conheceu da Impugnação e que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007,2008
TEMPESTIVIDADE.
Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal,
dela não se toma conhecimento, ficando prejudicada a apreciação do mérito.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
4. Por oportuno, cite-se, em sua essência, as razões da DRJ/BHE que
fundamentaram sua decisão pelo não conhecimento da peça impugnatória.
Voto
A impugnação é intempestiva, razão pela qual não se toma conhecimento pelos motivos
expostos a seguir.
Nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, com as alterações
da Lei n° 8.748, de 9 de dezembro de 1993, o prazo legal para formalização por escrito
da impugnação é de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência do ato que originou o
procedimento:
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.763 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723460/2009-06

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Não obstante o autuado afirmar que foi cientificado da exigência em 05/08/2009,
verifica-se que a ciência deu-se em 04/08/2009, conforme aviso de recebimento de folha
464, sendo que sua impugnação foi apresentada em 04/09/2009.
De acordo com o prazo previsto no art. 15 do Decreto 70.235/72, citado anteriormente,
o último dia para apresentação da impugnação foi 03/09/2009.
A tempestividade constitui condição imperativa para o julgamento de processos
administrativos fiscais. A intempestividade da petição implica revelia, não instaurando o
litígio administrativo. Portanto, tendo em vista a apresentação da impugnação em
04/09/2009, conclui-se ser a mesma intempestiva.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
12/03/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 553/554), o ora Recorrente apresentou seu
Recurso em 09/04/2012 (protocolo de e-fl. 555), de onde se extraem seus argumentos,
apresentados em sua essência a seguir:
- clama pelo efeito suspensivo da interposição do Recurso, com base no art. 33 do
Decreto 70.235/72;
- entende que a DRJ considerou o recebimento do Recurso em 04.08.2009, e não
em 05.08.2009, data do efetivo recebimento pessoal;
- aponta que o Aviso de Recebimento não foi assinado pelo sujeito passivo em
04.08.2009 e que efetivamente recebeu a intimação em 05.08.2009, o que leva o fim da
contagem do prazo para 04.09.2009, data da protocolização da impugnação;
- destaca que o STJ editou a Súmula 410, que discorre acerca da obrigatoriedade
da intimação pessoal; e
- conclui que sua intimação deve ser pessoal, cf. jurisprudência pátria.
6. Seu pedido final é pela reforma da Decisão de Primeira Instância, a fim de que
sua Impugnação seja julgada pela DRJ/BHE, uma vez tempestiva.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos legais necessários, portanto, o
mesmo deve ser apreciado.
9. Inócuo o clamor recursal acerca do efeito suspensivo do Recurso, uma vez já
devidamente previsto no artigo 151 do Código Tributário Nacional, especificamente em seu
inciso III.
10. Como exposto em Relatório, a Decisão recorrida considerou intempestiva a
impugnação apresentada e o contribuinte notadamente fundamenta o seu Recurso na devida
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.763 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723460/2009-06

tempestividade da sua peça impugnatória, por entender que a correspondência contendo a
intimação do Acórdão combatido foi recebida por terceiro.
11. Mas nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 –
PAF (art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via
postal se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita, a qual indica de forma
inequívoca que a assinatura do recebedor da correspondência, mesmo que não a do próprio
contribuinte ou de seu representante legal, valida a notificação:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
12. A contagem do prazo impugnatório foi devidamente efetuada pela Instância de
Piso, diante da data do recebimento no domicílio fiscal do interessado, dia 04/08/2009 (AR e-fls.
464/465), apontado a data limite de impugnação como sendo o dia 03.09.2009. A postagem de
sua impugnação em 04.09.2009 (envelope e-fls. 540) não atende ao prazo legal previsto para a
tempestividade.
13. Dessa forma, perfeitamente fundamentada a Decisão a quo, caracterizada a
intempestividade da peça impugnatória e a apreciação de qualquer outro argumento recursal
apresentado pelo interessado tem seu interesse prejudicado, uma vez que não foi instaurada a
fase litigiosa da lide.
Dispositivo
14. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em
relação à matéria tempestividade e, da parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital